Tribunal: TJDFT
Processo: 0755433-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o Desembargador competente para relatar agravo de instrumento interposto em ação de alimentos, diante de declínio de competência fundado na suposta prevenção decorrente de agravo anterior manejado em ação de divórcio envolvendo as mesmas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há prevenção de relatoria entre agravos de instrumento interpostos em ações distintas — divórcio e alimentos — a justificar a fixação de competência por conexão ou risco de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção exige identidade de pedidos ou de causas de pedir, nos termos do CPC, art. 55, e somente se caracteriza quando os processos guardam liame jurídico ou exista risco de decisões conflitantes.
4. A ação de divórcio e a ação de alimentos possuem pedidos e causas de pedir distintos, não havendo coincidência entre os fundamentos jurídicos das pretensões nem risco concreto de decisões conflitantes.
5. A circunstância de ambos os feitos terem as mesmas partes não é suficiente para caracterizar conexão nem prevenir relatorias, pois o CPC, art. 930, parágrafo único, condiciona a prevenção a recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
6. A autonomia das matérias — dissolução do vínculo conjugal e definição do valor da pensão alimentícia — afasta a possibilidade de interferência recíproca entre as decisões.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido e provido. Declarada a competência do Desembargador Suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1o, §2o, inc. I e II, §3o; art. 930, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0746994-05.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 02.02.2026, p. 13.02.2026.